Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0719801-59.2018.8.07.0000 AI Agravante: CARLOS ALBERTO CARVALHO FERNANDES Agravada: IST INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO 991DF EIRELI - ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Não há o que prover nesta instância recursal. Considerando que ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão n° 1163003 (Id. 15350810, p. 20), remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora